Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-72.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002163-72.2020.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRESLY CLEYSSON FREITAS AGUIAR Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM registrado(a) civilmente como MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CP. DESPROVIMENTO. AUTORIA E A MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA À METADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. DESPROVIMENTO. MODULAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MANTIDA A SANÇÃO DE 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, E MULTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. VARIEDADE, QUANTIDADE, BALANÇA DE PRECISÃO. CONFISSÃO DA CONDIÇÃO DE "MULA". SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PROVIDO EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1- Trata-se de apelação criminal pretendendo a reforma da sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, Dr.ª Andréa Padilha Sodré Leal Palmarella, que condenou o Apelante pela prática do delito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 10 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e multa. 2- Conforme a denúncia, no dia 07 de Novembro de 2020, por volta das 17h50m, no bairro Malvina, na cidade de Jaguaquara/Ba, policiais militares faziam rondas de rotinas, quando perceberam dois indivíduos em atitude suspeita ao lado de uma motocicleta. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram descartar um saco plástico ao chão, o que levou os policiais a desembarcaram da viatura, realizando buscas pessoais, quando constataram que traziam consigo 02 (duas) porções de droga (01(uma) de MACONHA e 01 (uma) de COCAÍNA). Interpelado pelos policiais, o Apelante declarou que morava na cidade de Maracás e que nesta cidade havia mais droga escondida em sua residência. Ao chegar em Maracás foi franqueada aos policiais a realização de busca domiciliar, sendo encontrado naquela residência 01 (uma) balança de precisão da marca OLIN, 01 (um) tablete de MACONHA, 02 (duas) porções de COCAÍNA, 01 (um) aparelho celular e R$942,00 (novecentos e quarenta e dois reais) em espécie.” 3- Preliminar de nulidade por violação de domicílio. É lícito o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, conforme precedentes do STF (RE 603.616) e do STJ. 4- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS (ART. 155 DO CPP). DESPROVIMENTO. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos. A confissão judicial do Apelante, que admitiu guardar a droga para terceiro, constitui prova produzida sob o crivo do contraditório e, quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e apreensão de balança de precisão, mostra-se suficiente para sustentar o decreto condenatório. 5- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. As circunstâncias fáticas, como a quantidade e a variedade dos entorpecentes (437,6g de maconha e 22,9g de cocaína), a apreensão de balança de precisão e a própria confissão de guardar a droga para outrem, afastam a tese de posse para consumo pessoal e demonstram a finalidade de traficância. 6- DOSIMETRIA PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º NA FRAÇÃO MÁXIMA. DESPROVIMENTO. A utilização da quantidade e da variedade da droga para modular a fração de redução do tráfico privilegiado é admitida pela jurisprudência, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base, o que ocorreu no caso. Fração mantida (metade) por ser proporcional à gravidade concreta da conduta. 7- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal — pena inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis —, impõe-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em conformidade com a Súmula Vinculante 59 do STF. 8- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Márcia Luzia Guedes de Lima, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. 9- RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PROVIDO EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002163-72.2020.8.05.0138, em que figura como Apelante CRESLY CLEYSSON FREITAS AGUIAR e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso, DESACOLHER a preliminar e, no mérito, julgá-lo PROVIDO EM PARTE, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15